Tribunal: TJMT
Processo: 1021895-93.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021895-93.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), AID HONORIO DA SILVA - CPF: 274.738.481-00 (AGRAVADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 85 DO CPC - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – DE ACORDO COM O TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 – o Superior Tribunal manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de havendo ou não condenação, ou o valor da causa, proveito econômico, for
inestimável
, ou na hipótese de ser
irrisório
(muito baixo).

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
AID HONORIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 217077677), que acolheu os embargos de declaração opostos por AID Honório da Silva, para que, nos termos do artigo 85, §3º, inciso III do CPC, fixar os honorários sucumbenciais, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, reduzindo-o pela metade, conforme §4º do artigo 90 do CPC.

Nas razões recursais o agravante assegura que, a sentença merece reforma, no que se refere a fixação dos honorários, os quais devem ser fixados por equidade, uma vez que oposta à exceção de pré-executividade e oportunizada a manifestação, o ente exequente informou o cancelamento da CDA, pugnando pela extinção da execução fiscal.

Assevera que, no caso se faz imprescindível à aplicação do §8º, art. 85, do CPC, e que nos casos em que é reconhecida ilegitimidade, mas a execução continua, o STJ tem apontado para a aplicação do art. 85, § 8º, NCPC.

Afirma que tal conclusão merece ser reformada uma vez que, inexistiu sucumbência no caso, visto que não houve vencedor ou vencido, tão pouco dizer que existiu proveito econômico em favor do executado
o valor da causa expresso na CDA não pode ser utilizado como parâmetro para fins de eventual arbitramento dos honorários advocatícios, o que justifica a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por corolário, a apreciação equitativa nos termos previstos no § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Desse modo, requer o provimento do recurso a fim de que seja reconsiderada a decisão ora agravada, postulando pela apreciação equitativa na fixação do valor dos honorários.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento, do recurso (Id. 226316183).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 217077677), que acolheu os embargos de declaração opostos por AID Honório da Silva, para que, nos termos do artigo 85, §3º, inciso III do CPC, fixar os honorários sucumbenciais, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, reduzindo-o pela metade, conforme §4º do artigo 90 do CPC.

Nas razões recursais o agravante assegura que, a sentença merece reforma, no que se refere a fixação dos honorários, os quais devem ser fixados por equidade, uma vez que oposta à exceção de pré-executividade e oportunizada a manifestação, o ente exequente informou o cancelamento da CDA, pugnando pela extinção da execução fiscal.

Afirma que,
o Juízo a quo, olvidou de que o débito exequendo é de alto valor, na importância de mais de R$ 10.000.000,00, quando do cancelamento da CDA, de modo a atrair a necessidade de adequação dos honorários com base na equidade, nos moldes do art. 85, §8º do CPC.

Assevera que, no caso se faz imprescindível à aplicação do §8º, art. 85, do CPC, e que nos casos em que é reconhecida ilegitimidade, mas a execução continua, o STJ tem apontado para a aplicação do art. 85, § 8º, NCPC.

Afirma que tal conclusão merece ser reformada uma vez que, inexistiu sucumbência no caso, visto que não houve vencedor ou vencido, tão pouco dizer que existiu proveito econômico em favor do executado
o valor da causa expresso na CDA não pode ser utilizado como parâmetro para fins de eventual arbitramento dos honorários advocatícios, o que justifica a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por corolário, a apreciação equitativa nos termos previstos no § 8º do art. 85 do CPC/2015; todavia a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a decisão monocrática explica claramente que sobre a aplicação da regra de equidade alegada, pontuo que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, proferiu seu julgamento sobre o tema 1.076, que discorria sobre esta questão, e restou entabulado, pela Corte Superior, o seguinte:

) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP -- Relator Min. Og Fernandes - Tema 1.076)

Observa-se, então, que o Superior Tribunal manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de havendo ou não condenação, ou o valor da causa, proveito econômico, for
inestimável
, ou na hipótese de ser
irrisório
(muito baixo).

Como já mencionado alhures, esta não é a hipótese dos autos, já que o valor da causa foi claramente disposto, e não foi impugnado, tampouco se encontra em discussão nos autos originários.

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

No mais, ainda, sobre a aplicação da regra de equidade alegada, pontuo que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, proferiu seu julgamento sobre o tema 1.076, que discorria sobre esta questão, e restou entabulado, pela Corte Superior, o seguinte:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP -- Relator Min. Og Fernandes - Tema 1.076)

Observa-se, então, que o Superior Tribunal manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de havendo ou não condenação, ou o valor da causa, proveito econômico, for
inestimável
, ou na hipótese de ser
irrisório
(muito baixo).

Como já mencionado alhures, esta não é a hipótese dos autos, já que o valor da causa foi claramente disposto, e não foi impugnado, tampouco se encontra em discussão nos autos originários.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024